Tribunal: TJDFT
Processo: 0753882-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AVIAMENTO PELA GENITORA. REGIME DE GUARDA E CONVIVÊNCIA VIGORANTE. GUARDA COMPARTILHADA, COM LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. FIXAÇÃO VIA DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE VISITAS DO PAI AO FILHO COMUM DOS LITIGANTES. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE CONVIVÊNCIA. RESTRIÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO QUE ASSISTE AO GENITOR. CAUSA DE PEDIR. IMPRECAÇÃO DE CONDUTAS DESABONADORAS E MAUS TRATOS DIRECIONADOS AO FILHO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS VISITAS À GUISA DE PRESERVAÇÃO DA ESTABILIDADE EMOCIONAL E INTEGRIDADE FÍSICA DO INFANTE. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. FUNDMENTO. LIMINAR CONCEDIDA EM AMBIENTE DE MEDIDA PROTETIVA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO DO PAI COM O FILHO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA E VEROSSIMILHANÇA DAS IMPRECAÇÕES ADVINDAS DA GENITORA. JUÍZO DE FAMÍLIA. RESTABELECIMENTO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA FIXADO POR SENTENÇA. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITAS RESGUARDADO AO PAI. MELHOR INTERESSE. BEM-ESTAR DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. PRESERVAÇÃO. NORTE A SER OBSERVADO. FATOS IMPUTADOS AO PAI. VEROSSIMILHANÇA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA ATÉ DESATE DEFINITIVO DO CONFLITO. PRESSUPOSTOS INERENTES À TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (CPC, ARTS. 299 E 300). FATOS CARENTES DE VEROSSIMILHANÇA E INEXISTÊNCIA DE INDICATIVO DE RISCO OU PREJUÍZO AO FILHO DOS LITIGANTES. DOCUMENTOS E PROVAS PRODUZIDOS NO CURSO DO AGRAVO. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. FORMULAÇÃO RESERVADA PARA O AMBIENTE DA AÇÃO. OBJETO COGNOSCÍVEL DELIMITADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O objeto cognoscível no ambiente de agravo de instrumento que dispõe sobre tutela provisória é delimitado no momento do aviamento do recurso, tornando inviável que seja dilatado de molde a ser transposto para seu bojo debate que deve ser estabelecido primeiramente na ação principal com observância das garantias inerentes ao contraditório, porquanto o encadeamento da lógica procedimental, derivada do escalonamento da resolução processual em graus jurisdicionais, obstaculiza que o objeto recursal seja dilatado no trânsito do recurso e questões ainda não formuladas e documentos ainda não submetidos ao exame do juiz da causa sejam submetidos ao esquadrinhamento direito do juízo ad quem.
2. A concessão de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, tem como pressupostos genéricos a subsistência de elementos a induzirem verossimilhança aos fatos içados como sustentação da postulação e a subsistência de risco de da sua não concessão advir dano de improvável ou incerta reparação ou prejuízo ao resultado útil do processo, pressupostos que se aplicam às ações de família, e, assim, visando a genitora alterar o regime de convivência do pai com o filho menor dos litigantes em ambiente de tutela provisória, fixado há pouco mais de ano via de sentença transitada em julgado, invocando como causa de pedir a imputação de fatos desabonadores da postura do pai, inclusive a subsistência de agressões e maus tratos, está-lhe afetado o encargo de lastrear o aduzido com elementos a indicarem verossimilhança ao aduzido e aptos a revestirem de plausibilidade o direito invocado (CPC, art. 299 e 300).
3. Fiando-se a causa de pedir alinhada em ambiente de ação de família cujo objeto é a modulação do regime de convivência do pai com o filho menor na imputação de descumprimento dos deveres afetos ao genitor como pai e detentor do poder familiar, inclusive de educação e preservação da higidez física e psicológica do infante e de participar de sua formação equilibrada, invocando a genitora, inclusive, o reportado em ambiente de medida protetiva, a cassação da liminar anteriormente concedida em aludido procedimento, justamente em razão da inexistência de verossimilhança revestindo os fatos içados como fundamentos da interseção demandada, aliada à inexistência de elementos idôneos a indicarem verossimilhança às imprecações e revestirem de plausibilidade ao direito invocado pela mãe obstam que o regime de convivência vigorante seja modulado em ambiente de tutela provisória, notadamente quando visada a suspensão do direito de o pai conviver com o filho.
4. O genitor ostenta direito subjetivo de conviver e ter o filho sob sua companhia se não evidenciado que o convívio é pernicioso e não recomendado, de modo que, não subsistindo fatos concretos a desabonarem a convivência paterna nem indícios aptos a desqualificarem o regime de visitação fixado em ambiente judicial, deve ser preservado, ante o dissenso estabelecido entre os genitores sobre a questão, até que a controvérsia seja definitivamente resolvida mediante incursão probatória exauriente, prestigiando-se o melhor interesse do infante, que é traduzido no convívio com ambos os genitores, que, a seu turno, devem ser orientados pela premissa de que os interesses do filho comum devem suplantar os dissensos pessoais que mantém.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.